Tribunal: TJDFT
Processo: 0740382-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE PROVA DA TITULARIDADE OU POSSE. INFORMAÇÕES DO SITAF E CDAS INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que indeferiu pedido de penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel em execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de direitos aquisitivos ou possessórios sobre imóvel irregular quando o exequente não comprova, por meio idôneo, a posse ou titularidade do executado, limitando-se a apresentar informações cadastrais do sistema SITAF e Certidões de Dívida Ativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da responsabilidade patrimonial, previsto no art. 789 do CPC, estabelece que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros pelo cumprimento de suas obrigações, devendo a execução ser realizada no interesse do credor (art. 797 do CPC).
4. A penhora, nos termos dos arts. 831 e 835 do CPC, recai sobre bens determinados do executado, podendo alcançar direitos aquisitivos sobre imóveis, desde que comprovada sua existência e titularidade.
5. O art. 833 do CPC elenca os bens impenhoráveis, mas não impede a constrição de direitos pessoais ou possessórios sobre imóveis irregulares, desde que dotados de valor econômico e devidamente comprovados.
6. A jurisprudência deste Tribunal admite a penhora de direitos possessórios ou aquisitivos sobre imóveis irregulares, desde que demonstrada a posse ou titularidade do devedor; todavia, as informações extraídas de sistemas administrativos (como o SITAF) e as CDAs não são provas suficientes por si sós para autorizar a penhora do bem.
7. O cadastro do SITAF não é capaz de fundamentar a constrição patrimonial sem outras provas da relação jurídica entre o executado e o bem.
8. Na hipótese, o agravante não apresentou documento que comprove que o executado detenha a posse ou titularidade do imóvel irregular, limitando-se a indicar número de lote e informações do SITAF, razão pela qual não se justifica a penhora pretendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A penhora de direitos aquisitivos ou possessórios sobre imóvel irregular é juridicamente possível, desde que comprovada por meio idôneo a posse ou a titularidade do devedor.
2. As informações constantes no sistema SITAF e nas Certidões de Dívida Ativa, isoladamente, não constituem prova suficiente da posse ou propriedade para fins de penhora.
3. A ausência de prova da vinculação do bem ao executado impede a constrição patrimonial, sob pena de atingir direitos de terceiros estranhos à execução.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 789, 797, 831, 832, 833 e 835; CTN, art. 118.